Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-06
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Diretor Marcelo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 06/99 / Indiciados : / Alberto Barroso Filho

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 06/99
Indiciados :
Alberto Barroso Filho
CQJR DTVM LTDA
Sérgio Augusto Bastos Limoeiro
Ementa :
Operação fraudulenta no Mercado de Valores Mobiliários. Instruções CVM 8/79
e 220/94. Transferência de carteira de ações sem ordem do investidor, e sem
que houvesse procuração ao beneficiário. Inabilitação do beneficiário e multa à
distribuidora de valores e ao seu diretor responsável.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu :
1/7

1) quanto ao pleito de celebração de Termo de Compromisso, além de
não ter sido detalhado no prazo de 30 (trinta) dias, como determina o
parágrafo único do art. 8o da Deliberação CVM 390/01, nada oferece em
termos de ajustamento da conduta, pois limita-se a pretender subordinar
o andamento do inquérito ao desfecho do processo judicial que envolve
as partes;
2 ) considerar configuradas as imputações feitas aos acusados,
aplicando-lhes as seguintes penalidades:
a. a Sergio Augusto Bastos Limoeiro, pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na alínea "c" do
item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de
08/10/79, pena de inabilitação temporária, pelo prazo de 3 (três) anos,
para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de
entidade do sistema de distribuição de valores (art. 11, inciso IV, da Lei
6.385/76, com a redação vigente à época dos fatos);
b. a CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. , por co-
autoria de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08, de 08/10/79, e por violação dos incisos I e II do
artigo 1o da Instrução CVM no 220/94, aplicável às distribuidoras por
força do disposto no artigo 16 da mesma Instrução, pena de multa de
R$ 12.180,68 (doze mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito
centavos), equivalente a 30% de R$ 40.602,27, valor dos prejuízos
sofridos pelo investidor (art. 11, inciso II e § 1o, inciso II, da Lei 6.385/76,
com a redação vigente à época dos fatos); e,
c. a Alberto Barroso Filho, na qualidade de diretor responsável pelas
operações de bolsa da CQJR DTVM, em razão da prática, por esta, das
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na
alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no
08, de 08/10/79, pena de multa de R$ 12.180,68 (doze mil, cento e
oitenta reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 30% de R$
40.602,27, valor dos prejuízos sofridos pelo investidor (art. 11, inciso II e
§ 1o, inciso II, da Lei 6.385/76, com a redação vigente à época dos
fatos).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Nenhum dos indiciados ou seus representantes legais compareceram para fazer sustentação oral de defesa.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo F. Trindade, Relator, Luiz Antonio
de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente, José Luiz Osorio de
Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
MARCELO F. TRINDADE
Diretor-Relator
2/7

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM 06/99
Indiciados:
Sergio Augusto Barros Limoeiro, CQJR DTVM Ltda. e seu diretor, Alberto
Barroso Filho
Relator: Diretor Marcelo F. Trindade
Operação fraudulenta no Mercado de Valores Mobiliários.
Instruções CVM 8/79 e 220/94. Transferência de carteira de
ações sem ordem do investidor, e sem que houvesse
procuração ao beneficiário. Inabilitação do beneficiário e multa
à distribuidora de valores e de seu diretor responsável.

RELATÓRIO DO RELATOR
1. Trata-se Inquérito Administrativo instaurado com a finalidade de "apurar a possível ocorrência de irregularidades por
Sérgio Augusto Barros Limoeiro, na movimentação da custódia de valores mobiliários de cliente da CQJR
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a partir de 1994" (fls. 466).
2. Segundo o Relatório de Instrução "o investidor José Emydio Rodrigues dos Santos, na qualidade de cliente da
CQJR - Distribuidora de Valores Mobiliários, apresentou denúncia à CVM contra a instituição e seu preposto Sérgio
Augusto Barros Limoeiro. Segundo o denunciante, as ações a seguir listadas, todas de sua propriedade, foram
vendidas sem sua autorização, e ele não recebeu o montante apurado com as vendas: (...)" (fls. 466).
3. Em atendimento a solicitação da CVM (fls. 31), a CQJR enviou, dentre outros documentos, a ficha cadastral de
clientes da DTVM assinada pelo Sr. José Emydio, onde consta o nome do Sr. Sérgio Augusto Limoeiro como "pessoa
autorizada a emitir ordens" (fls. 45).
4. Naquela oportunidade, a DTVM enviou à CVM uma carta endereçada àquela empresa pelo Sr. Limoeiro (fls. 49),
onde este afirma que "na condição de procurador do Sr. José Emydio operei dita conta de ações, fazendo
aplicações no mercado mobiliário, seguindo meu único e exclusivo alvedrio, visando sempre a indenização dos lucros
(sic), sem que a CQJR DTVM tivesse qualquer interferência nas aplicações" e que "face à fluidez do mercado
acionário e meu afã de produzir lucros em prol da carteira de José Emydio, notório foi o prejuízo, levando-me a
efetuar a transferência de suas ações de sua conta de custódia para minha conta de custódia, com o intuito de
proceder a sua venda para saldar débitos principalmente em operações de opções no mercado mobiliário, operações
estas, feitas com o intuito de recuperar o prejuízo no mercado à vista" - grifei.
5. O Relatório informa que "incluindo os custos com taxa ANA, emolumentos e corretagens, o Sr. José Emydio aplicou
R$ 40.602,27, depositados em 19 e 24/08/94, depósitos estes que foram os únicos realizados durante sua relação
com a CQJR."; que "a partir destas operações iniciais, a carteira de ações do Sr. José Emydio foi movimentada entre
06/09/94 e 01/02/95, data da última operação de venda, ainda que continuasse a haver lançamentos a débito e
crédito em sua conta corrente, em função do recebimento de dividendos, pagamentos da taxa de emolumento,
corretagem e custódia, e transferências entre contas, até 14/12/95, quando a movimentação se encerrou, ficando
um saldo credor de R$ 3,29" (fls. 473); que "o Sr. Sérgio Augusto Limoeiro (...) ordenou a transferência de ações
de propriedade do Sr. José Emydio para a sua própria conta e para a de Ivson da Silva (ex-colega de trabalho
de Sérgio Limoeiro e de Alberto Barroso, diretor da CQJR, na Fininvest, sendo também a pessoa que indicou a DTVM
ao Sr. José Emydio, segundo fls. 472) e Celso da Silva Almeida (empregado da CQJR)" cf. fls. 474; que "o Sr.
Sérgio Limoeiro ordenou, ainda, a transferência de numerário da conta do Sr. José Emydio para a sua, nas
datas de 22/11/94, 23/11/94, 30/11/94 e 29/12/94, num total de R$ 7.323,52, e da sua conta para a daquele cliente,
no dia 06/12/94, no valor de R$ 1.000,00, conforme indicam o extrato de conta corrente e os 'vouchers' contábeis de
fls. 305/307, 338/340, 342 e 345" (fls. 474); que "ao contrário do Sr. José Emydio, que realizou poucas operações, e
todas no mercado à vista, o Sr. Sérgio Limoeiro era um especulador, contumaz aplicador no mercado de opções e
futuro de índices na BM&F, conforme se extrai do extrato de sua conta corrente de fls. 75/86. Aliás, das cerca de 522
3/7

operações realizadas, apenas 19 foram no mercado à vista e, coincidentemente, com ações que faziam parte da
carteira do Sr. José Emydio (Perdigão, Unipar, Cemig, Império, Fosfertil, Cofap, Cosipa e Petrobras)), e com exceção
de um único negócio de compra (500.000, Perdigão PN, dia 07/11/94) todas as demais foram operações de venda.
Como não há registro das compras das ações por parte do Sr. Sérgio Limoeiro, deduz-se que as ações vendidas
pertenciam ao reclamante José Emydio. Aliás, tal fato é reconhecido pelo Sr. Sérgio Limoeiro, que em depoimento
admitiu que vendeu as ações para 'cobrir prejuízos de operações no mercado de opções realizadas em nome do
declarante, mas tendo como finalidade a recuperação dos prejuízos do grupo'. Procurou insinuar o Sr. Sérgio Limoeiro
que as vendas das ações pertencentes ao Sr. José Emydio visavam recuperar prejuízos sofridos por este último, o
que é falso, pois como já visto, o Sr. José Emydio não realizou nenhuma operação de cunho especulativo (opções e
futuro de índices na BM&F)" (cf. fls. 474 e 475 - grifei).
6. O Relatório informa ainda que "o Sr. Sérgio Limoeiro transitou livremente pela CQJR, inicialmente sem vínculo
formal com ela, em seguida como seu empregado (por 3 meses, de 01/09 a 01/12/94, cf. fls. 263 a 271) , e novamente
sem vínculo formal, porém sempre agindo em nome da distribuidora. Foi assim que ele atendeu e cadastrou o cliente
José Emydio, intermediou operações por ele ordenadas e movimentou, sem autorização dele, a carteira de ações.
Agiu o Sr. Sérgio Limoeiro dessa forma calcado unicamente no fato de que a ficha cadastral do cliente José Emydio,
preenchida sob sua orientação, indicava-o como pessoa autorizada a emitir ordens, que obviamente deveriam ser
emanadas do cliente. (...) Nem na ficha cadastral, nem em qualquer outro documento, o Sr. José Emydio autorizou o
preposto da CQJR a vender suas ações sem sua ordem, muito menos se apropriar dos recursos financeiros oriundos
dos negócios" (fls. 475).
7. Com base nesses fatos, o Relatório de Instrução conclui que "o Sr. Sérgio Limoeiro não teria conseguido lesar o
investidor, se a CQJR e seu diretor Alberto Barroso Filho, responsável pela área de bolsa, não tivessem permitido que
ele transitasse com total liberdade pela instituição, inclusive... no tempo em que ele não tinha... qualquer vínculo com
ela. Permitiram que ele desse ordem, recebesse em seu nome os valores referentes à venda das ações, transferisse
ações para sua carteira e de terceiros, tudo sem ordem expressa do cliente. A alegação de que tais atos foram
praticados com base em uma procuração, procuração esta que seria a ficha cadastral, não merece acolhida. A ficha
cadastral não tem o condão de atribuir tão amplos poderes àquele que é "autorizado a emitir ordens". Também deve
ser rechaçada a alegação (proferida pelo diretor da DTVM Alberto Barroso às fls. 425 e registrada no Relatório às fls.
471) de que o Sr. Sérgio Limoeiro administrava a carteira do cliente, pois não é crível imaginar que um diretor de
instituição integrante do sistema de intermediação não saiba que existe o pré-requisito de registro na CVM para o
exercício de tal atividade, o que, aliás, ele reconheceu em seu depoimento (às fls. 426). Portanto, são a CQJR e seu
diretor co-responsáveis pelos atos lesivos praticados por aquele (Sr. Sérgio Limoeiro) que o tempo todo agiu em seu
nome" (fls. 476).
8. O Relatório de Instrução foi aprovado pelo Colegiado na reunião de 18.09.2001 (fls. 487/491), com uma pequena
retificação na imputação feita à DTVM, resultando nas seguintes acusações:
8.1 SÉRGIO AUGUSTO BASTOS LIMOEIRO
Realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item
II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79.
8.2. CQRJ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a. co-responsabilidade por operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do
item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79; e,
b. violação dos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94, aplicável às distribuidoras por força do
disposto no artigo 16 da mesma Instrução.
8.3 ALBERTO BARROSO FILHO
na qualidade de diretor responsável pelas operações de bolsa da CQJR DTVM, co-responsabilidade por
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e vedadas
pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79.
9. Os indiciados foram devidamente intimados (fls. 492/494), mas apenas CQJR DTVM e Alberto Barrsoso Filho
apresentaram defesa (fls. 497/498), na qual alegam que:
i. entendiam correta a forma pelas quais eram realizadas as operações, tendo o Sr. José Emidio Rodrigues
Santos, "diferente do que o mesmo afirma" , assinado um contrato para realização de operações no mercado
4/7

de opções, futuro e a termo (fls. 497);
ii. havia estreito relacionamento entre "os senhores Sergio Limoeiro e José Emidio", sendo os defendentes, na
verdade, vítimas de sua boa-fé (cf. fls. 497);
iii. obtiveram sentença favorável em primeira instância em ação movida pelo Sr. José Emidio, cuja cópia anexam,
e embora tal sentença tenha sido reformada pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, crêem que ficou demonstrada sua boa-fé (cf. fls. 498);
iv. a decisão favorável ao Sr. José Emidio está "em fase de execução", e o "modus operandi foi totalmente banido
da Distribuidora, estando, portanto, corrigidas as falhas e cessadas as operações do tipo";
v. requerem, finalmente, que seja celebrado Termo de Compromisso, "vinculando-o ao desfecho da execução",
considerando que "os requerentes exercem seus direitos de ampla defesa e do contraditório naquela ação" .
10. É o Relatório.
VOTO DO RELATOR
1. Não há, nos autos, qualquer documento que sustente as operações lesivas ao investidor José Emydio — além da
ficha cadastral de fls. 45, na qual consta o Sr. Limoeiro como "pessoa autorizada a emitir ordens".
2. Tal documento, como é evidente, não transforma o Sr. Limoeiro em mandatário do Sr. José Emydio. Não há, nem
nunca houve, procuração de qualquer natureza, e isto é o que está provado nos autos.
3. "Ordem" é termo definido pelo § 1 o do art. 7o da Instrução CVM 220, de 15/09/94, e antes dele pelo art. 4 o da
Instrução CVM 33/84, em vigor ao tempo da assinatura da referida ficha cadastral (que, por sinal, está sem data. A
ficha de cadastro na BVRJ do cliente José Emydio é datada de 18/08/94). Segundo aquele dispositivo:
"’Ordem’, para efeitos desta Instrução, é o ato mediante o qual o cliente determina a uma sociedade
corretora que compre ou venda valores mobiliários ou direitos a eles inerentes em seu nome e nas
condições que especificar."
4. Observa-se, assim, que não havendo procuração, a autorização outorgada ao Sr. Limoeiro na ficha cadastral no
máximo poderia permitir-lhe servir de veículo de uma determinação que necessariamente deveria ser exarada pelo
cliente, Sr. José Emydio.
5. A manifestação do Sr. José Emydio, de fls. 421, de que "entendia que a autorização dada na ficha cadastral
autorizando o Sr. Sérgio Limoeiro a emitir ordens em seu nome era uma exigência normal da distribuidora, jamais
imaginando que o Sr. Limoeiro pudesse movimentar livremente a carteira; que jamais deu procuração com plenos
poderes ao Sr. Limoeiro para que ele pudesse gerir livremente a carteira e dar ordens em seu nome", confirma que
não houve mandato de qualquer natureza.
6. Desse modo, o Sr. Limoeiro, por força da declaração contida na ficha cadastral do Sr. Emydio, estava autorizado
por este, no máximo, a transmitir suas determinações, e nesse sentido possibilitar que uma corretora negociasse
valores mobiliários em seu nome.
7. Portanto, o que se pode concluir é que o Sr. Limoeiro, treslendo (em conjunto com o diretor da DTVM, conforme
declarações às fls. 423 a 426) a ficha cadastral, cuidou de agir como se tivesse procuração ampla, a fim de transferir
bens patrimoniais da conta do Sr. Emydio para a sua própria conta na DTVM, sem qualquer contrapartida para o
titular dos valores mobiliários, cliente da DTVM.
8. Naturalmente que tal lesão não teria se consumado sem a participação da CQJR DTVM, que atendeu às ordens do
Sr. Limoeiro como se fossem de seu cliente, sem qualquer documento que respaldasse a atuação daquele senhor, em
nome de seu cliente.
9. Portanto, entendo que procede a imputação ao Sr. Sérgio Limoeiro e à CQJR DTVM de infração ao inciso II, alínea
"c" da Instrução CVM 08/79 — operação fraudulenta —, pois a utilização (pelo Sr. Limoeiro) e a aceitação (pela
CQJR) de ficha cadastral com autorização para emissão de ordem, como se fosse uma procuração ampla, devem ser
consideradas espécies de "ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro" .
10. Além disto, também me parece procedente a imputação à Distribuidora de violação dos incisos I e II do art. 1° da
Instrução CVM 220/94, aplicável às distribuidoras por força do art. 16 da mesma Instrução, e segundo os quais tais
5/7

entidades deverão observar:
"I - Probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do
mercado;
II - diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;"
11. A alegação da defesa de que havia estreito relacionamento entre os Sr. Sérgio Limoeiro e o Sr. José Emydio,
mesmo que admitida como verdadeira, não afastaria os deveres de conduta do integrante do sistema de
distribuição, permitindo-lhe fazer vista grossa para a inexistência de autorização de transferência de posições
acionárias, como as que foram realizadas.
12. Do mesmo modo, a assertiva de que a distribuidora obtivera êxito em primeira instância, o que provaria sua
boa-fé, é contraditada pelos próprios defendentes, ao afirmarem que tal decisão monocrática foi revista em
sede de recurso, estando agora em curso processo de execução da decisão condenatória afinal proferida, que
obriga a CQRJ à indenização do Sr. José Emydio.
13. Quanto ao pleito de celebração de Termo de Compromisso, além de não ter sido detalhado no prazo de 30
(trinta) dias, como determina o parágrafo único do art. 8o da Deliberação CVM 390/01, nada oferece em termos
de ajustamento da conduta, pois limita-se a pretender subordinar o andamento do inquérito ao desfecho do
processo judicial que envolve as partes.
14. Em razão de todos esses fatos, meu voto é no sentido de impor aos indiciados as seguintes penalidades:
a. a Sergio Augusto Bastos Limoeiro, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
definida na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79, pena de
inabilitação temporária, pelo prazo de 3 (três) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores (art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76, com a redação
vigente à época dos fatos);
b. a CQRJ Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. , por co-autoria de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08/10/79, e por violação dos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94, aplicável às
distribuidoras por força do disposto no artigo 16 da mesma Instrução, pena de multa de R$ 12.180,68 (doze
mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos), equivalentes a 30% de R$ 40.602,27, valor dos prejuízos
sofridos pelo investidor (art. 11, inciso II e § 1o, inciso II, da Lei 6.385/76, com a redação vigente à época dos
fatos); e,
c. a Alberto Barroso Filho, na qualidade de diretor responsável pelas operações de bolsa da CQJR DTVM, em
razão da prática, por esta, das operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea
"c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79, pena de multa de R$
12.180,68 (doze mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos), equivalentes a 30% de R$ 40.602,27,
valor dos prejuízos sofridos pelo investidor (art. 11, inciso II e § 1o, inciso II, da Lei 6.385/76, com a redação
vigente à época dos fatos).
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 06/99
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
6/7

Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

7/7